Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA. Intimado para justificar a negativa de fornecimento do medicamento pretendido pelo autor, o réu a dilação do prazo para atender a determinação (ID 67067859). Desse modo, defiro seu pedido pelo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator